Tribunal: TJMT
Processo: 1020437-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020437-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Execução Contratual, CASA DE ACOLHIMENTO]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), CONSTRUTORA IP INDUSTRIA & COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.085.327/0001-80 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE JANGADA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JANGADA - CNPJ: 24.772.147/0001-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA – NÃO DEMONSTRADA INDEFERIMENTO –– RECURSO NÃO PROVIDO
.

Faz jus ao benefício
da justiça gratuita
a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Inteligência da Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construtora IP Industria & Comercio Ltda., contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0001199-51.2018.8.11.0032, indeferiu gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Agravante
pretende a reforma do ato sentencial, alegando que é pessoa jurídica inativa e que figura como ré em diversas ações judiciais, com condenações vultosas, razão pela qual, não possui recursos financeiros para arcar com as despesas e custas processuais.

Aduz que o Magistrado
a quo
não observou as robustas provas dos autos que demonstravam a inatividade da Autora e sua hipossuficiência para pagar as custas processuais.

Com base nestas razões, pugna pelo provimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, para que lhe seja deferida a assistência judiciária gratuita,
na ação de base.

O pedido de efeito ativo postulado foi indeferido (id. 181893180).

A parte Recorrida apresentou sua contraminuta, no id. 186154689, no qual rebate os argumentos do recurso, e ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela inexistência
interesse público que justifique a intervenção ministerial

(id.

186832196).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Construtora IP Industria & Comercio Ltda., contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos Ação de Indenização por Danos Materiais n. 0001199-51.2018.8.11.0032, indeferiu gratuidade da justiça.

Denota-se dos autos que
a
questão recursal se resume em saber se é caso de concessão, ou não, do benefício da gratuidade da justiça a Agravante, nos autos da Ação indenizatoria.

À luz do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à Gratuidade da Justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Entrementes, tenho que esta não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Nesse norte, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Necessário ponderar, ainda, que este benefício não é excluído à pessoa jurídica, nos termos da Súmula 481 do STJ:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Dessa forma, a pessoa jurídica, para ser amparada pelo benefício, é necessária a concreta comprovação do seu estado de precariedade econômica e a impossibilidade de fazer frente ao pagamento da taxa, sob pena de desvirtuar o instituto da Assistência Judiciária e, inclusive, inviabilizar o acesso à jurisdição por aqueles que, efetivamente, são carentes economicamente.

In casu
, em que pese a alegação do Agravante de que “ a pessoa jurídica inativa com comprovação desse fato e da insuficiência de recursos nos autos”, verifico que o documento de id. 74724150, pág. 115, dos autos de origem, datado de 7 de fevereiro de 2018, registra a situação da empresa Recorrente como “suspensa”.

Outrossim, da análise dos demais documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de a Agravante promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que apresentou “robustas provas” de sua hipossuficiência.

Ademais, o suposto estado de “inatividade” da empresa, por si só, não significa que ela não tenha condições de arcar com as despesas do processo, tampouco permite presunção de insuficiência de recursos; logo, independentemente do estado em que ela se encontre, é necessária a comprovação da condição de miserabilidade para o deferimento da benesse, o que não restou evidenciado nos autos.

Não bastasse isso, como bem observado pelo Juiz singular, ação de base tem por subjacente negócio jurídico celebrado entre as partes em valor vultoso, motivo pelo qual não se pode conceber que seja a parte ora requerente hipossuficiente na justa acepção da palavra.

Dessa forma, não verifico a absoluta impossibilidade daquele de promover o recolhimento das despesas processuais, à mingua de provas efetivas que atestem a sua precariedade econômica.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
ao presente agravo, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024